Tribunal: TJSP
Processo: 1500398-86.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Associação para o tráfico. Ausência de provas do vínculo associativo. Absolvição decretada. Pena do tráfico de drogas bem fundamentada.Reconhecimento da confissão espontânea do réu Natanael. Possibilidade. Sem reflexo na reprimenda. Incidência da Súmula no 231 do C. STJ. Impossibilidade de aplicação do redutor

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Associação para o tráfico. Ausência de provas do vínculo associativo. Absolvição decretada. Pena do tráfico de drogas bem fundamentada.Reconhecimento da confissão espontânea do réu Natanael. Possibilidade. Sem reflexo na reprimenda. Incidência da Súmula no 231 do C. STJ. Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Dedicação a atividades criminosas.Regime inicial fechado mantido. Justiça gratuita. Apreciação pelo Juízo das Execuções. Impossibilidade da redução da pena de multa. Fixada dentro dos parâmetros estabelecidos pelo tipo penal. Recursos parcialmente providos.